Tribunal: TJDFT
Processo: 0716215-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUIZ HUMBERTO DA SILVA e MÁRCIA SARTORI SILVA contra a decisão interlocutória (ID 16829070) proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras na execução provisória de sentença proposta por ESPERANÇA IMÓVEIS EIRELI, que indeferiu o pedido de prorrogação do prazo para desocupação voluntária do imóvel objeto da lide. Alegam os agravantes que, no dia 09/03/2020, foram Intimados para desocupação voluntária do Imóvel, no prazo de 60 dias úteis. Contudo, em virtude da Pandemia, os prazos ficaram suspensos até o dia 04/05/2020, momento em que voltaram a correr. Afirmam que, desta forma, na data da interposição do presente recurso, decorreram apenas 35 dias úteis, sendo que “a decretação do despejo dos agravantes foi dada, indevidamente, no dia 26/05/2020, quando havia passado apenas 22 dias do prazo concedido, o que por si só já demonstra o erro na Decisão Agravada, devendo esta ser imediatamente cassada” (ID 16829059 - Pág.6). Requerem, liminarmente, o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento para que seja cassada a decisão recorrida, determinando-se que o mandado de reintegração de posse seja expedido somente após a decorrência do prazo de 60 dias úteis, descontando-se desse prazo os dias em que houve suspensão descrita na resolução 313 do CNJ. Os agravantes postularam os benefícios da justiça gratuita, contudo, intimados para que comprovassem a hipossuficiência alegada (ID 16949016), peticionaram juntando o comprovante de pagamento em dobro do preparo. Preparo (ID 17263008 Págs. 1/2). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, em hipóteses excepcionais e preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Código, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não evidencio a presença de ambos os requisitos necessários a amparar a concessão do efeito suspensivo postulado. Isso porque, apesar das alegações despendidas, verifica-se que os agravantes utilizam-se de argumento genérico para afirmar a impossibilidade de realizarem a procura por um imóvel para alugar, sem apresentar justificativa específica ou prova dessa condição. É cediço que, conforme previsto no art. 30 da Lei 9614/97 c/c o art. 562 do Código de Processo Civil, o prazo para desocupação de imóvel é de direito material, contado em dias corridos e sem interferência na contagem dos efeitos das portarias (emitidas em razão da pandemia), as quais se referem a prazo de direito processual. Além disso, vê-se que o despacho que determinou a desocupação do móvel foi exarado em 12/02/2020, sendo que o mandado foi expedido em 16/02/2020 (antes mesmo da decretação do estado de isolamento decorrente da pandemia) (ID 16829070 – Págs.35/36), o que denota um prazo prévio de ciência acerca da necessidade legítima de desocupação do imóvel. Vale consignar, ainda, que consta expressamente no mandado a informação de que a contagem se dá em dias corridos. Assim, considerando-se que os agravantes foram intimados para desocupar o imóvel no dia 09/03/2020 (ID 16829070 – Pág.39), o prazo de 60 (sessenta) concedido para desocupação teria término no dia 08/05/2020. Outrossim, é possível verificar que o mandado de reintegração de posse foi emitido em 25/06/2020 (ID 16829070), bem depois de vencido o prazo. Assim, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência de probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.